Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RAI no 1018286-31.2020
AGRAVANTE: GILBERTO CASSOL
AGRAVADO: RENAN NIEDERAUER COELHO
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que com o falecimento na sequência de FLORISBELLA CASSOL, em 15/04/2020 (ID no 55665959), viúva e inventariante dos bens de ODASIR CASSOL, além de requerida na Ação Reivindicatória no 1002058-64.2020.8.11.0037, e de IRINEU CASSOL, em 07/08/2020 (ID no 55665961), inventariante dos bens FLORISBELLA CASSOL, sem que os autos reivindicatórios fossem suspensos até a devida regularização, há fortes indícios de ofensa ao artigo 313, § 2o, I, do CPC/15.
No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes se mostram presentes - até porque, se ao final do julgamento do mérito recursal forem constadas as alegadas irregularidades tanto a sentença proferida na ação reivindicatória em 06/07/2020, quanto a decisão recorrida de cumprimento provisório de sentença (imissão na posse) proferida em 20/08/2020, poderão tais atos serem declarados nulos, o que na certa acarretará prejuízo imensurável à parte agravante e à própria parte agravada.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que a matéria será melhor analisada com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora